Tribunal: CARF
Processo: 13888.725691/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.725691/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.492 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
CPT SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte, cujo titular ou
sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa e,
que a receita bruta global ultrapasse o limite legal, será excluída do tratamento
jurídico diferenciado previsto na LC 123/2006, cujos efeitos se aplicam a partir
do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 106-012.106, da 11a Turma da
DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Termo
de Exclusão do Simples Nacional no 134, de 27/07/2020, nos termos do relatório, adiante
transcrito:
Na Representação Fiscal supracitada, às fls. 02/03, assim foram detalhados os
motivos da exclusão do Simples Nacional:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.725691/2019-80
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.725691/2019-80

No curso do procedimento fiscal no 0812500.2019.00135-6, realizado de forma
conjunta com o procedimento fiscal no 0812500.2019.00134-8, em nome da empresa
COMPART MARKETING E TECNOLOGIA LTDA, foi constatado que a empresa
CPT SERVICOS E NEGOCIOS LTDA incorre em hipótese de exclusão obrigatória
do simples nacional, com efeitos a partir do dia 01/01/2014, conforme detalhado no
item III, B, do Relatório Fiscal anexo a esse documento.
Em linhas gerais, verifica-se que a empresa não poderia optar pelo regime
diferenciado em razão do impedimento previsto no art. 3o, § 4o, incisos IV e V, da LC
123/2006, o qual define que não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a
pessoa jurídica cujo sócio ou titular detenha mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não optante pelo regime, ou, quando o sócio ou titular seja
administrador de outra pessoa jurídica, desde que, em ambos os casos, a receita bruta
global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00.
Conforme ficou comprovado na ação fiscal relativa aos procedimentos acima
citados, os sócios administradores da empresa CPT também o são da empresa
COMPART, e também possuem participação superior a 10% do capital da
COMPART, tendo a referida empresa auferido receita bruta superior ao limite em
questão desde o mês de janeiro de 2014.
Também se constatou no procedimento fiscal que a empresa CPT se enquadra
em hipóteses de exclusão de ofício do simples, na forma prevista no art. 29, II, VII, e
IX, da Lei Complementar no 123/2006.
O item III, B, do Relatório Fiscal às fls. 04/41, anexo à Representação Fiscal,
diz o seguinte em síntese:
66. Em consulta ao SPED – ECF (Escrituração Contábil Fiscal) da empresa
COMPART relativa aos anos-calendário 2014 a 2016 foi constatado que a pessoa
jurídica auferiu durante todo esse período receita bruta superior ao limite definido pela
lei, com média mensal que ultrapassa os R$ 5 milhões em 2014, e R$ 6 milhões em
2015 e 2016, conforme tabelas abaixo:

67.Nesse contexto, e considerando ainda que os sócios CPT, Sr. Vladimir
Antunes de Lima e Sra. Simone Cristina Marques Lima, participam com mais de 10%
do capital da empresa COMPART, e ainda, administram indistintamente a empresa
CPT, conforme consta no 4o Instrumento de Alteração e Consolidação Contratual,
aplica-se à empresa CPT a exclusão de ofício do simples nacional, com efeitos desde
janeiro de 2014, na forma do art. 29, V, e § 1o, da Lei Complementar no 123/2006, em
razão da prática reiterada de infração a referida Lei, considerando que os sócios,
mesmo sabendo da impossibilidade de optar pelo regime, mantiveram a empresa no
simples nacional desde o mês de janeiro de 2014.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.725691/2019-80

68.Há que se destacar ainda que a empresa se enquadra em mais hipóteses de
exclusão de ofício previstas no art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, a saber:
...
A ora recorrente alegou, em sua Manifestação de Inconformidade (MI):
Fato é, que a presente exclusão se deu em decorrência dos fatos supostamente
apurados no Processo no 13888.725776/2019-68, cuja discussão ainda permanece
vigente, dado que após acórdão da Turma Julgadora, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e ainda
não houve a superveniência do julgamento na instância recursal.
Em apertada suma, naqueles autos, houve a lavratura de auto de infração fiscal,
pois supostamente se constatou que a empresa contribuinte, COMPART
MARKETING E TECNOLOGIA LTDA, transferiu no ano de 2016 parcela
significativa dos funcionários para a empresa CPT, a fim de reduzir indevidamente os
encargos previdenciários da empresa, dentre outras consequências de ordem tributária
e não-tributária.
[...]
Há, de fato, identidade entre ambos os quatros societários empresariais, pois de
trata de grupo econômico, mas há de se observar que naquele processo administrativo,
o limite objetivo (tempo) de apuração da suposta infração: 01/01/2016 a 31/12/2016.
No entanto, tem-se que consta das “informações básicas para o preenchimento
do tempo de exclusão do Simples Nacional”, que a data do fato motivador é
01/01/2014, e o efeito da exclusão é 01/02/2014 (a partir do mês seguinte ao da
ocorrência do fato gerador).
Ora, se a apuração fiscal originária se limita ao ano de 2016, como pode a
exclusão do regime simplificado da LC 123/06 retroagir ao ano de 2014? Não é
razoável!
Ainda, há nítida ofensa ao dever de fundamentação no que concerne a data em
que deve se operar a produção de efeitos a justificar a retroação ao ano de 2014.
Isso porque, o art. 84 da Resolução CGSN no 140/2018 enumera uma série de
infrações que ensejam a produção de efeitos da exclusão do simples a partir do mês
em que perpetradas:
[...]
Conforme ato declaratório do Simples Nacional ora impugnado, a menção à
fundamentação legal da Resolução CGSN no 140, tão somente menciona o “art. 84,
IV”, que por sua vez, possui INÚMERAS situações descritas.
Ora, de que forma se espera que a impugnante efetivamente realize a produção
do contraditório e ampla defesa, mandamentos constitucionais de suma importância à
manutenção do Estado Democrático de Direito, se sequer fora especificado o motivo
da retroação de efeitos da exclusão ao ano de 2014?
É posição assente que a motivação do ato administrativo deve, ainda que
sucinta, necessariamente atender os requisitos da congruência, exatidão, coerência,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.725691/2019-80

suficiência e clareza. Uma motivação obscura ou incongruente, com fatos e
fundamentos não compreensíveis e/ou não proporcionais entre si, evidencia uma
fundamentação viciada; o mesmo acontece com a fundamentação que surge com o
emprego de conceitos vagos, sem base sólida fática ou jurídica.
A Lei 9.784/1999 prevê expressamente que a motivação constitui condição de
validade da decisão proferida em sede de processo administrativo, [...]
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, [...]
Não é possível que este órgão julgador analise as razões da presente
impugnação em sua totalidade, ante a dificuldade da impugnante em entender os
motivos ensejadores da retroação da exclusão ao ano de 2014.
Sem mais delongas, a impugnante entende que a decisão de exclusão do
Simples Nacional é viciada quanto à indicação da data do efeito da exclusão, por
ausência de motivação, requerendo-se, portanto, a anulação do ato declaratório de
forma que seja reparada a ausência de fundamentos, e, subsidiariamente, que a
produção de efeitos se dê a partir de 01/01/2016, data da apuração da suposta infração
processada nos autos no 13888.725776/2019-68.
Além disso, eventuais cobranças tributárias supostamente não recolhidas,
devem se ater apenas aos tributos indicados no processo no 13888.725776/2019-68,
em respeito ao devido processo legal.
Dessa forma, requer-se o recebimento da presente impugnação administrativa,
para:
a) Anular o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, em razão do vício
de fundamentação acerca da data de produção de efeitos;
b) Subsidiariamente, que a produção dos efeitos de exclusão do regime
simplificado se dê a contar de 01/01/2016, com a cobrança de tributos restrita aos
apurados no processo no 13888.725776/2019-68.
Produzir-se-á todas as provas admitidas em direito.
Por fim, que sejam todas as intimações relacionadas ao presente feito realizadas
em favor de André Felipe Fogaça Lino, inscrito na OAB/SP sob o no 234.168, com
endereço na Avenida Marquês de São Vicente, 1.619, cj. 506, Barra Funda, São Paulo
– SP, CEP 01139-000, endereço eletrônico andre@andrelino.adv.br, telefone (11)
2649-7077.
A DRJ decidiu pela improcedência da MI tendo publicado o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO No 106-012.106 - 11a TURMA DA DRJ06
DATA DA SESSÃO 15 DE ABRIL DE 2021
PROCESSO No 13888.725691/2019-80
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2014 TERMO DE EXCLUSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA.
CLAREZA MERIDIANA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.725691/2019-80

Inexiste nulidade em virtude da ausência de disposição específica na fundamentação
legal, quando o fato está devidamente descrito nos autos e o parágrafo ausente se refere
ao único artigo citado na capitulação legal, de modo que restou propiciado o exercício
dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A recorrente tomou ciência do acórdão DRJ em 20/07/2021 (fl.83 ) e apresentou o
seu Recurso Voluntário em 16/08/2021 (fl.85).
Em seu RV, a recorrente repete, basicamente, os argumentos trazidos em sede de
MI, ou seja, não poderia haver retroação ao ano de 2014, posto que a apuração fiscal originária
limitou-se ao ano de 2016, aduz que:
Ainda, existe nítida ofensa ao dever de fundamentação no que concerne a data
em que deve se operar a produção de efeitos a justificar a retroação ao ano de 2014.
Conforme ato declaratório do Simples Nacional ora impugnado, a menção à
fundamentação legal da Resolução CGSN no 140, tão somente menciona o “art. 84,
IV”, que por sua vez, possui INÚMERAS situações descritas. Isso porque o referido
artigo enumera uma série de infrações que ensejam a produção de efeitos da exclusão
do simples a partir do mês em que perpetradas.
Ora, de que forma se espera que a recorrente efetivamente realize a produção do
contraditório e ampla defesa, mandamentos constitucionais de suma importância à
manutenção do Estado Democrático de Direito, se sequer fora especificado o motivo
da retroação de efeitos da exclusão ao ano de 2014?
...
A Lei 9.784/1999 prevê expressamente que a motivação constitui condição de
validade da decisão proferida em sede de processo administrativo, determinando que a
administração pública deve obedecer ao princípio da motivação, que deverão ser
indicados os “pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão” (art. 2o,
VII) e que as decisões proferidas no julgamento de recursos administrativos deverão
ser motivadas, “com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos” (art. 50),
prevendo, ainda, que “os elementos probatórios deverão ser considerados na
motivação do relatório e da decisão” (art. 38, §1o).
Cita decisão do STF sobre a garantia do contraditório de da ampla defesa e requer:
IV. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se:
a) O recebimento e processamento do presente recurso voluntário pela 1a seção
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
b) No mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, de forma
a anular o ato declaratório de Exclusão do Simples Nacional, em razão do vício de
fundamentação acerca da retroação ao ano de 2014;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.725691/2019-80

c) Subsidiariamente, que a produção de efeitos da exclusão se dê a partir de
01/01/2016, com a cobrança de tributos restrita aos apurados no processo no
13888.725687/2019-11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo (foi apresentado antes da ciência da decisão da
DRJ) e atende aos demais requisitos determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
As alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de inconformidade e
corroboradas no recurso voluntário, entendo terem sido minuciosa e precisamente analisadas
pela autoridade julgadora.
Quanto ao mérito, relativamente aos itens “b” e “c”, do requerimento da
recorrente, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia para a ela
aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), cujos argumentos principais aqui
reproduzo:
No caso, embora as infrações apontadas no processo no 13888.725687/2019-111
refiram-se ao ano-calendário de 2016, foi constatado no curso do procedimento fiscal,
com base apenas na ECF da empresa COMPART MARKETING E TECNOLOGIA
LTDA, que o limite de receita bruta global de R$ 3.600.000,00 foi ultrapassado já no
mês de janeiro de 2014, dando ensejo, assim, à exclusão do Simples Nacional. Nesse
sentido, é o seguinte excerto do item III, B, do Relatório Fiscal (fls. 34/35 do presente
processo):
66. Em consulta ao SPED – ECF (Escrituração Contábil Fiscal) da empresa COMPART
relativa aos anos-calendário 2014 a 2016 foi constatado que a pessoa jurídica auferiu
durante todo esse período receita bruta superior ao limite definido pela lei, com média
mensal que ultrapassa os R$ 5 milhões em 2014, e R$ 6 milhões em 2015 e 2016,
conforme tabelas abaixo: (tabela já transcrita no relatório).
...
Portanto, são duas situações completamente distintas: 1 - a primeira ocorrida em
janeiro de 2004, que implicou a exclusão do Simples Nacional da interessada CPT
SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA, em virtude da receita bruta declarada pela outra
empresa do grupo econômico, a COMPART MARKETING E TECNOLOGIA
LTDA; 2 - a segunda ocorrida no ano de 2016, que resultou o auto de infração para
aquele período, tendo como contribuinte a COMPART MARKETING E
TECNOLOGIA LTDA.
Destaco que é incontroversa nos autos a “identidade de ambos os quadros
societários empresariais, pois se trata de grupo econômico”, conforme reconhecido na
manifestação de inconformidade. Ademais, a interessada também reconheceu a
“razão” adotada para a exclusão do Simples Nacional, ao assim se pronunciar:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.725691/2019-80

II - DOS FATOS E RAZÕES PARA REFORMA
A RFB procedeu a exclusão da impugnante do regime denominado “Simples Nacional”,
em razão do disposto no art. 3o, §4o, incisos IV e V da LC 123/06:
[...]
Quanto à fundamentação legal adotada para os efeitos da exclusão do Simples
Nacional, o §6o do art. 3o da LC no 123/2006, transcrito acima, diz expressamente que
tais efeitos ocorrerão “a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação
impeditiva”, nas “situações previstas nos incisos do §4o” do mesmo artigo.
Como visto, a situação impeditiva ocorreu no mês de janeiro de 2014, com a
declaração em ECF, pela COMPART MARKETING E TECNOLOGIA LTDA, de
receita acima do limite global permitido para os optantes pelo Simples Nacional. Daí,
por expressa previsão legal, terem ocorrido os efeitos da exclusão a partir de
01/02/2014.
...
Embora o § 6o do art. 3o da LC no 123/2006 não tenha sido textualmente citado
na fundamentação legal do Termo de Exclusão, os fatos narrados nos autos
evidenciam a motivação adotada, consoante demonstrado acima. Ao lado disso, o §4o
do art. 3o foi o único dispositivo adotado como enquadramento legal2, estando clara,
no § 6o do mesmo artigo, a remissão quanto aos efeitos temporais das situações
impeditivas descritas no § 4o.
Dessa forma, os efeitos temporais da exclusão do Simples Nacional são de
clareza meridiana, não tendo a ausência de disposição legal específica – o indigitado §
6o - o condão de demonstrar prejuízo concreto à interessada. Logo, consoante os arts.
282 e 283 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, não há
que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo ao contraditório, direitos que
puderam ser plenamente exercidos na manifestação de inconformidade.
Corroborando o entendimento ora esposado, a jurisprudência tem mitigado a
ocorrência de erros relativos ao enquadramento legal, mesmo nas hipóteses que tratam
de lançamento, quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo ao direito de defesa.
...
Sendo assim, não evidenciado o prejuízo ao direito de defesa, deve ser rejeitada
a preliminar de nulidade e mantida a exclusão do Simples Nacional nos moldes
efetuados no respectivo Termo.
No que concerne à ciência de atos processuais, esta deve ser feita nos termos
estabelecidos no art. 122 da Resolução CGSN no 140/2018, não havendo previsão
legal para que as intimações sejam realizadas no endereço do patrono da interessada,
seja ele eletrônico, residencial ou comercial, conforme solicitado na manifestação de
inconformidade.
Em relação às provas apresentadas pela manifestante, foi apreciada toda a
documentação de interesse para a solução do litígio aduzida até o presente momento.
Ademais, o § 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 veda a apresentação de provas
documentais posteriores à impugnação (manifestação de inconformidade), a menos
que fiquem configuradas as hipóteses ali descritas, o que no caso não foi demonstrado.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.725691/2019-80

Ante todo o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para confirmar o Termo de Exclusão do Simples Nacional.
Por último, ressalto que este PAF trata, exclusivamente, da exclusão da recorrente
do Regime do Simples Nacional, não havendo crédito tributário em discussão.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário e mantenho a decisão
de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 113
DF CARF MF
Original